Tribunal: TJPA
Processo: 0815368-15.2024.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0815368-15.2024.8.14.0000

SUSCITANTE: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE SANTAREM (ULBRA)

SUSCITADO: 2ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM PA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0815368-15.2024.8.14.0000

CONFLITO DE JURISDIÇÃO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

SUSCITANTE(S): JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL

CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM

SUCITADO(AS): JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL

DA COMARCA DE SANTARÉM

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

___________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OCORRÊNCIA. DENÚNCIA. CRIME DO ART. 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO ACUSADO PARA CITAÇÃO PESSOAL. APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 66 DA LEI Nº 9.099/1995. DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA JUSTIÇA COMUM. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do Juizado Especial Criminal da Comarca de Santarém em face do Juízo da 2ª Vara Criminal da mesma Comarca, nos autos do Termo Circunstanciado de Ocorrência nº 00168/2021.100686-5 e ação penal nº
0806438-54.2021.8.14.0051
, que apura a suposta prática do crime de condução de veículo automotor sem habilitação, previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro. O Juízo da 2ª Vara Criminal declinou da competência, considerando a pena máxima cominada inferior ao limite de dois anos previsto no art. 61 da Lei nº 9.099/1995. O Juizado Especial Criminal, por sua vez, suscitou o conflito por entender que a não localização do acusado para citação pessoal impõe o deslocamento da competência para a Justiça Comum, conforme o parágrafo único do art. 66 da Lei nº 9.099/1995.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma questão central em discussão: definir a competência para processar e julgar o feito diante da necessidade de citação editalícia do acusado, considerando o disposto no parágrafo único do art. 66 da Lei nº 9.099/1995.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

O parágrafo único do art. 66 da Lei nº 9.099/1995 dispõe que, não sendo possível a citação pessoal do acusado, o Juizado Especial Criminal deve remeter os autos à Justiça Comum para adoção do procedimento adequado, incluindo a citação por edital.

4.

A competência do Juizado Especial Criminal é restrita a casos em que a citação pessoal do acusado seja viável, dado o caráter célere e simplificado de seus procedimentos, sendo inviável a realização de citação editalícia nessa seara.

5.

A jurisprudência pátria confirma que a competência do Juízo Comum deve ser reconhecida quando frustrada a tentativa de citação pessoal no Juizado Especial, não havendo prejuízo para o restabelecimento posterior da competência do Juizado, caso o acusado seja localizado antes do término da instrução processual.

6.

No caso concreto, a ausência de citação pessoal do acusado justifica a remessa dos autos à Justiça Comum, conforme determina expressamente o parágrafo único do art. 66 da Lei nº 9.099/1995, sendo cabível o deslocamento da competência para a 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

7.

Conflito negativo de competência procedente. Declarada a competência do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém para processar e julgar o processo criminal nº 0806438-54.2021.8.14.0051.

Tese de julgamento
:

1.

O deslocamento de competência do Juizado Especial Criminal para a Justiça Comum é cabível quando frustrada a citação pessoal do acusado, sendo necessária a realização de citação por edital, nos termos do parágrafo único do art. 66 da Lei nº 9.099/1995.

2.

A competência do Juízo Comum para adoção do procedimento sumário em casos de citação editalícia não afeta a natureza do crime e respeita a legislação aplicável.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/1995, art. 66, parágrafo único; Código de Trânsito Brasileiro, art. 309.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Conflito de Jurisdição nº 10000205386428000, Rel. Des. Júlio Cezar Guttierrez, j. 27/01/2021, 4ª Câmara Criminal.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e julgar procedente o conflito de competência suscitado
,
declarando competente o juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, n
os termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ___(__________) dias do mês de _____ de 20___.

Este julgamento foi presidido pelo Desembargado(a) ___________________________________.

Belém do Pará., datado e assinado digitalmente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0815368-15.2024.8.14.0000

CONFLITO DE JURISDIÇÃO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

SUSCITANTE(S): JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL

CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM

SUCITADO(AS): JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL

DA COMARCA DE SANTARÉM

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

­­­­­­­­­­­___________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Conflito negativo de Competência
em que figura como
suscitante o Juizado Especial Criminal da Comarca de Santarém
e como
suscitado o Juizado da 2ª Vara Criminal da referida Comarca,
nos autos do TCO (Termo Circunstância do Ocorrência) de nº 00168/2021.100686-5 (Processo criminal nº 0806438-54.2021.8.14.0051), em que se apura a possível prática criminosa de condução de veículo automotor sem habilitação prevista no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, em tese cometida pelo nacional Weslley Vieira da Silva.

O juízo suscitado se declarou incompetente para processar e julgar o feito, eis que o crime em apuração ou seja, constante do artigo 309 da Lei nº 9.503/97 (CTB), cuja pena é de detenção de 06 (seis) meses a 01 (um) ano, não supera o teto previsto no art. 61 da lei nº 9.099/95, sanção máxima em abstrato não superior a 02 (dois) anos, sendo necessário o processamento do feito por um dos juizados especiais daquela jurisdição.

Desta feita, os autos foram redistribuídos para o Juízo suscitante o qual propôs o presente conflito negativo de competência, em razão da inviabilidade de citação pessoal do acusado, e havendo necessidade do ato ser efetivado via editalícia nos termos do artigo 66, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95, remeteu os autos a Justiça Comum para adoção do procedimento sumário.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, este manifestou-se pela improcedência do presente conflito, a fim de declarar a competência do

Juiz de Direito do Juizado Especial Criminal da Comarca de Santarém.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

1 – DA ADMISSIBILIDADE DO PEDIDO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente conflito de competência.

2 – DO MÉRITO

Da análise minuciosa dos autos, verifica-se assistir plena razão ao
Juizado Especial Criminal da Comarca de Santarém.

O acusado
Weslley Vieira da Silva foi denunciado nos autos da ação penal nº 0806438-54.2021.8.14.0051,
pela prática do crime
condução de veículo automotor sem habilitação previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro,
sendo que a presente demanda foi redistribuída a justiça comum em decorrência da não localização do endereço do autor para a concretização de sua citação.

De acordo com o parágrafo único do artigo 66 da Lei nº 9.099/1995:
“Não encontrado o acusado para ser citado, o Juiz encaminhará as peças existentes ao Juízo comum para adoção do procedimento previsto em lei”.

O procedimento de deslocamento da competência do Juizado Especial para o Juízo Comum é cabível quando já iniciada a ação penal, mediante oferecimento de denúncia, eis que possui como requisito a não localização do autor do fato para ser citado.

Com efeito, no caso em tela, é possível a aplicação do instituto de deslocamento de competência em virtude de o autor do fato não ter sido encontrado para ser citado, nos precisos termos do parágrafo único do artigo 66, da Lei nº 9.099/95.

Sobre o assunto, trago à baila a seguinte jurisprudência:

EMENTA:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL - REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA COMUM - AUTOR DO FATO NÃO ENCONTRADO PARA CITAÇÃO PESSOAL - APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 66 DA LEI Nº 9.099/95
- ENDEREÇO ATUALIZADO POSTERIORMENTE - REESTABELECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO JUIZADO CRIMINAL - INADMISSIBILIDADE. -
Frustradas as tentativas de citação pessoal do autor pelo Juizado Especial, correta é a remessa dos autos para a Justiça comum, nos termos do art. 66, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95, sendo que a ulterior localização do endereço atualizado do acusado não restaura a competência declinada.
(TJ-MG - CJ: 10000205386428000 MG, Relator: Júlio Cezar Guttierrez, Data de Julgamento: 27/01/2021, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 03/02/2021)

O início do processo penal ocorre com o recebimento da denúncia pelo magistrado, o qual em ato contínuo, determinará a citação do acusado para a apresentação da resposta. Na espécie, sequer existiu o ato citatório, motivo pelo qual o deslocamento de competência é cabível, tendo em vista que o dispositivo legal dispõe de forma precisa que, o deslocamento de competência do Juizado Especial para o Juízo Comum é autorizado quando o acusado não for encontrado para ser citado.

Em outras palavras, a incidência do instituto em análise fica adstrita à hipótese de já existir ação penal em curso. É a partir daí que o magistrado providenciará a triangularização da relação jurídico-processual, mediante determinação do ato de citação do acusado, o que não ocorreu no caso concreto sendo, portanto, correta a decisão adotada pelo juízo do Vara do Juizado Especial de Santarém, efetuando o deslocamento da competência para o juízo

de Direito da 2ª Vara Criminal da referida Comarca,
para a adoção dos procedimentos previsto em lei, ou seja, citação editalícia.

Assim, entendo que no caso em questão patente está a necessidade de se declarar o juízo

de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém como competente para tomar as decisões necessárias quanto a continuidade da presente demanda penal.

3 - CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço do conflito negativo de competência para julgá-lo procedente e declarar competente o

Juízo

de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém
para processar e julgar o processo criminal de nº
0806438-54.2021.8.14.0051
.

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado digitalmente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Belém, 13/02/2025